Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TERRACAP. EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE LOTES. EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE DISCUTEM A TITULARIDADE DO IMÓVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ACORDO. GARANTIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, foi proferida decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC/2015 e oportunizada dilação probatória. O juízo de origem analisou expressamente a pertinência da prova requerida, destacando a sua prescindibilidade no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos, indeferindo o pedido formulado. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Além disso, tanto a indisponibilidade da área determinada pela Justiça Federal, quanto a sua ciência pela Terracap, constituem fato incontroverso, cuja prova documental já foi juntada aos autos pelo próprio apelante, não havendo, portanto, plausibilidade no prejuízo alegado. Por outro lado, inviabilizada eventual utilização de prova pericial emprestada oriunda de processo em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, posto que declarada prejudicada. Ressalte-se, ademais, que a referência em apelação a eventual perícia a ser realizada no processo em trâmite na Justiça Federal não foi objeto dos anteriores requerimentos e constitui evidente inovação recursal. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Controvérsia sobre os direitos reais dos imóveis, titularidade do registro, indisponibilidade das matrículas e eventual prejuízo aos ocupantes já foi analisada por este TJDFT.
3. Na ação em curso na Justiça Federal determinou-se a indisponibilidade de área denominada Setor Habitacional Jardim Botânico – Etapa II e a averbação desta ordem em matrículas específicas. Do exame das certidões de matrícula juntadas aos autos não se constata restrição. A decisão indicada pela parte apelante como determinante da indisponibilidade do bem também não fez referência à matrícula do imóvel objeto dos presentes autos. O próprio recorrente afirma que a decisão de indisponibilidade não incluiu a matrícula em que se insere o Condomínio Jardim Botânico VI. E ainda que assim não fosse, conforme consignado por este TJDFT no julgamento do AGI 0702571-04.2018.8.07.0000 e do AGI 0725330-25.2019.8.07.0000, uma decisão judicial de caráter precário não suprime, por si só, o integral exercício dos poderes inerentes ao direito de propriedade respaldado em registro imobiliário, mormente quando proferida em esfera distinta, a quem compete adotar as providências necessárias acaso noticiado seu descumprimento. Além disso, no atual contexto, não tendo havido qualquer pronunciamento jurisdicional definitivo em contrário, o efeito decorrente da propriedade também prevalece sobre meras expectativas emanadas do simples ajuizamento de ação anulatória e demarcatória ainda em trâmite. Ademais, a ordem judicial em tela refere-se à impossibilidade de transferência pelo registro imobiliário, o que não mitiga, mais uma vez, a integral força da propriedade e eventual tentativa de regularização fundiária, de interesse coletivo, em especial, dos próprios ocupantes da área.
4. Não se verifica a aventada afronta ao art. 16, parágrafo único da Lei 13.465/2017 pelo argumento de não haver acordo formalizado nos autos da ação anulatória ou demarcatória quando do lançamento de editais para a venda direta dos bens. Da análise da norma citada, infere-se que as áreas cuja titularidade se discute em ação judicial podem ser objeto do processo de Regularização Fundiária Urbana, afigurando-se necessário, nesse caso, a oficialização de acordo judicial ou extrajudicial homologado pelo juiz. Contudo, deve-se avaliar o cumprimento dos requisitos legalmente impostos no momento de eventual efetiva transferência de propriedade, o que, contudo, não impede o início do processo para tentativa de regularização pelo poder público, não se afigurando razoável a suspensão irrestrita do lançamento de edital pelo simples ajuizamento de qualquer ação judicial, o que, além de desprestigiar, em absoluto, o exercício integral do direito pelo titular com registro imobiliário válido, colide, desproporcionalmente, com o próprio interesse coletivo subjacente à necessidade de regularização do parcelamento (TJDFT. Acórdão 1235745, 07253302520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020; Acórdão 1157776, 07025710420188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019).
5. Não merece acolhida o argumento de não haver garantia financeira para eventual reparação de danos em caso de eventual reconhecimento judicial da propriedade particular das áreas ou de prejuízo àqueles condôminos que firmaram contrato com a Terracap. O alegado temor de insuficiência de liquidez é abstrato, meramente especulativo, nenhuma razoabilidade diante da disponibilização da área em questão aos seus ocupantes e os editais de venda direta contêm previsão de devolução de valores por Terracap em caso de rescisão contratual, sem prejuízo do resguardo judicial de eventual direito.
6. Por se tratar de demanda em que não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, sendo ainda inestimável o proveito econômico obtido e muito baixo o valor atribuído à causa, honorários advocatícios adequadamente fixados por apreciação equitativa na forma do §8o do art. 85 do CPC/2015, observando o disposto nos incisos I a IV do § 2o, tendo em conta o trabalho desenvolvido, a natureza e a complexidade da causa.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.